Tribunal: TJDFT
Processo: 0722784-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EX-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. GARANTIA IMPRÓPRIA. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente.

2. Somente é admitida a Denunciação da Lide fundada no artigo 125, II, do Código de Processo Civil quando o direito de regresso estiver amparado em Lei ou Contrato e não em garantia imprópria, passível de demanda autônoma.

3. No caso em exame, admitir a ampliação do objeto controvertido nos autos sem a existência de lei ou contrato assegurando direta e independentemente de produção de outras provas o direito de regresso, quer dizer, discutir eventual culpa ou dolo do ex-presidente da Associação pelo levantamento indevido de valores depositados na conta da Associação, somente traria prejuízos ao autor, para quem a questão sequer diz respeito.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.